Tribunal: TJDFT
Processo: 0711948-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA.
I – Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido dos autores de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, que resultou na colisão traseira contra automóvel que estava parado na via, em auxílio a segundo veículo, em pane mecânica, também atingido.
II – O indeferimento da prova testemunhal desnecessária ao julgamento da lide não gera cerceamento de defesa e obedece ao disposto no art. 370, caput, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
III – Há duas questões em discussão: (i) se os autores sinalizaram adequadamente a parada dos veículos na via pública; e (ii) se era exigível dos autores manter uma distância mínima de quatro veículos entre os automóveis durante a parada.
IV – A disposição do art. 29, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) relativa à observância da distância de segurança, se aplica à ré que estavam em movimento na via, e não aos autores, os quais estavam em parada emergencial.
V – A jurisprudência presume a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, salvo prova de que o veículo da frente agiu de forma inesperada e não sinalizada, o que não foi demonstrado no presente caso.
VI – A parada dos veículos dos autores foi motivada por pane mecânica, mediante acionamento do pisca-alerta, conforme previsto no art. 40, inc. V, alínea ‘a’, e no art. 46 do CTB. A perícia no local confirmou que a colisão foi causada pela falta de atenção da ré.
VII – A colocação do triângulo sinalizador foi possível devido à rapidez com que ocorreu a colisão, conforme constou no boletim de ocorrência e nas versões das partes.
VIII – Apelação da ré desprovida.